Tribunal: TJBA
Processo: 8059303-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059303-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
RENATA BATISTA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliane Silva do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento movida em face do Banco Votorantim S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso, como condição para manutenção da posse do bem financiado. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A agravante sustenta a existência de abusividades contratuais e abalo financeiro decorrente de golpe, requerendo a concessão da medida pleiteada. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, condicionando a posse do bem ao depósito do valor integral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas do financiamento no valor tido como incontroverso pela parte autora, como forma de afastar os efeitos da inadimplência durante a tramitação da ação revisional, sobretudo no tocante à manutenção da posse do bem.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, em ações revisionais, o autor deve discriminar as obrigações controvertidas e manter o pagamento da parte incontroversa nos moldes contratuais.
5. O valor tido como incontroverso pela parte autora decorre de parecer técnico contábil unilateral, não sendo suficiente, em cognição sumária, para afastar a mora contratual.
6. A taxa de juros contratada (2,80% a.m. e 39,28% a.a.) encontra-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência, considerando a taxa média do BACEN à época (1,97% a.m. e 26,79% a.a.), não havendo indício de abusividade.
7. A cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 1.099,00), constante no contrato celebrado após 30/04/2008, é admitida conforme entendimento do STJ, inexistindo nos autos comprovação de prévia relação contratual que a invalide.
8. A jurisprudência reconhece a possibilidade de manutenção da posse do bem, desde que haja o depósito judicial das parcelas no valor integral contratado, como medida equitativa para resguardar os interesses das partes enquanto perdura a lide.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“É admissível, em sede de ação revisional de contrato, a concessão de tutela de urgência para manter a posse do bem, desde que a parte autora realize o depósito judicial das parcelas no valor integralmente contratado.”

“A fixação do valor incontroverso com base em laudo contábil unilateral não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; TJ-BA, AI nº 8006257-84.2023.8.05.0000; AI nº 8048490-33.2022.8.05.0000; AI nº 8010489-42.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8123756-52.2024.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente ELIANE SILVA DO ESPÍRITO SANTO e parte recorrida BANCO VOTORANTIM S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator